Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004150-17.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELANTE: JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AEREAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CRISSOSTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO em face da sentença proferida no ID 50855735 que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo ora apelante. Despacho de ID 50921621 intimando o apelante para comprar sua hipossuficiência, tendo ele quedado-se inerte. Decisão de ID 51426925 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela apelante e concedeu-lhe prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. O apelante peticiona no ID 51888912 afirmando não ter condições de arcar com as custas e pugnando pela reconsideração da decisão. Certidão de ID 51908843 informando o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Saliento que o pedido de reconsideração não tem condão de suspender o prazo processual. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 07048459320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos. (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023 15:51:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador